Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721986-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 126532838 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado contra Carlos Augusto A de Oliveira, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de busca reiterada denominada “teimosinha”, permitindo apenas a pesquisa única. Em suas razões recursais (ID 36947845), o agravante argumenta ter ocorrido violação aos princípios da efetividade da execução, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, diante do indeferimento do seu pleito para realização da pesquisa patrimonial em nome do devedor pela funcionalidade denominada “teimosinha”, no Sisbajud. Ressalta que a execução deveria ser efetivada no interesse do credor, de modo que a decisão recorrida provocaria indevida delonga à satisfação dos interesses da parte exequente. Menciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese, no sentido de deferir a utilização da citada ferramenta de pesquisa patrimonial. Anota os termos de como se daria a utilização da funcionalidade, segundo o manual disponibilizado pelo CNJ, para destacar que o sistema trabalharia de forma autônoma e automática, além de não ocasionar penhora excessiva. Entende, ainda, que a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada proporcionaria maior efetividade e celeridade para a execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da r. decisão, até o julgamento final. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, deferindo a pesquisa patrimonial em nome do devedor com a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada denominada “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 36947848 e 36947849). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 36962949. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de CARLOS AUGUSTO A DE OLIVEIRA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 126127237, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa na modalidade teimosinha. Defiro, no entanto, a pesquisa SISBAJUD pela modalidade regular, tendo em vista que o sistema SISBAJUD ampliou recentemente o rol de instituições financeiras alcançadas pelo bloqueio de ativos. Antes, porém, fica o Exequente intimado a apresentar a planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 11/11/2019 (ID 49553274 dos autos de origem) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – ID 68958016; RenaJud – ID 68958015), sem que se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Diante disso, o próprio exequente requereu a suspensão dos autos, pela ausência de bens penhoráveis do devedor (ID de origem 80053899), o que foi atendido pelo Juízo a quo em 8/1/2021 (ID de origem 80744952). Ademais, a própria decisão recorrida determinou a realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud, a qual retornou resultado novamente infrutífero (ID de origem 127536535), na data de 9/6/2022. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de os autos estarem no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor, circunstância que se mantém inalterada, diante da recente pesquisa patrimonial que não retornou resultado positivo. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora